Tribunal: TCU
Processo: 014.494/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 598028, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 598028, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: CISTERNAS: APOIO A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA. (no da TCE no sistema: 573/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6364/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Paulo Ney Martins e do Município de Campos Sales/CE, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 332/2207 (Siafi 598028), firmado entre os referidos ministério e município. A instauração da TCE se deveu pela ausência de notas fiscais referentes aos débitos identificados no extrato bancário e aos pagamentos de encargos/tributos, documentos exigidos na prestação de contas, bem como da não comprovação do aporte da contrapartida, conforme Relatório do Tomador de Contas, no valor de R$ 903.000,00, o que comprometeu o julgamento da boa e regular aplicação dos recursos. O valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 174.911,31. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem o Parecer Técnico 27/2009/CGAIP/DGIP/SESAN/MDS, de 15/12/2009 (peça 112), e a Nota Técnica 82/2024-SE/SGT/CGPC-II, de 12/9/2024 (peça 113); e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 133-136); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.494/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Paulo Ney Martins (XXX.814.143-XX); Município de Campos Sales/CE (07.416.704/0001-99) 1.2. Unidade: Município de Campos Sales/CE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há